Tribunal: TJMT
Processo: 1002626-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002626-34.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Multas e demais Sanções, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE FELBER - CPF: 998.128.781-49 (AGRAVANTE), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Os documentos acostados demonstram a existência de interesse comum na realização dos fatos geradores, porque na qualidade de produtor rural é, efetivamente, sujeito passivo do ICMS e teria coadunado com a emissão dos documentos fiscais que não corresponderiam a efetiva operação mercantil.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1002626-34.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:
MARCIO JOSÉ FELBER

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MÁRCIO JOSÉ FELBER
,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o entendimento externado na decisão agravada não é entendimento majoritário, tendo em casos semelhantes sido reconhecida a ilegalidade ao tentar cobrar de terceiro a suposta obrigação que seria de quem EMITIU nota fiscal.

Defende que, o contrato social da empresa é documento suficiente para comprovar a inexistência de relação jurídica e que o emissor de NF e o Agravante não estão no mesmo polo, ou melhor, possuem interesse comum.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 171467651).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MÁRCIO JOSÉ FELBER
,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, faço uma breve contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

No caso, o Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, questionando a legalidade da imputação de responsabilidade solidária por crédito fiscal referente à multa de ofício lançada em desfavor de terceira pessoa, por meio da Notificação de Auto de Infração (NAI) n. 107651001582020105, em razão da não comprovação da ocorrência da operação mercantil correspondente ao documento fiscal emitido.

Alega não ser sócio da pessoa jurídica denominada JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA – ME e que não efetuou operação mercantil com esta, bem como que o auto de infração lhe imputou responsabilidade solidária por descumprimento de obrigação acessória que não fora praticado pela sua pessoa.

Argumenta que, o fundamento legal utilizado pela autoridade coatora para lhe imputar a responsabilidade solidária foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI n. 4.845/MT.

A segurança foi denegada, por entender o Magistrado de Primeiro Grau que (...) a
situação do impetrante o enquadra como pessoa com interesse comum na obrigação, como previsto no art. 124, do CTN - invocado pela autoridade coatora para penalizar o impetrante – seja porque na qualidade de produtor rural é, efetivamente, sujeito passivo do ICMS, seja porque pela motivação exposta no documento já referido mais acima, teria coadunado com a emissão dos documentos fiscais que não corresponderiam a efetiva operação mercantil
.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente, oportunidade em que, esta Relatora, negou provimento ao apelo interposto.

Novamente, inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso.

Ocorre que, razão não lhe assiste, conforme passo a demonstrar.

Da leitura da Notificação/Auto de Infração no 107651001582020105 (Id. 144577192), constata-se que a empresa JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA ME foi autuada, por meio do mencionado documento, em razão de (...)
Emissão de documento fiscal que não corresponde à saída, à transmissão de propriedade ou à entrada de bem ou mercadoria no estabelecimento ou, ainda, à prestação ou à utilização de serviço, no montante de R$ 153.258,42 (cento e cinquenta e três mil duzentos e cinquenta e oito reais quarenta e dois centavos)
,
atribuindo ao Recorrente, o mencionado débito, na qualidade de contribuinte solidário, por ser o adquirente da mercadoria, com fulcro no artigo 124, I, do CTN
, que dispõe:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; [Destaquei]

Consta, ainda, nos autos, RELATÓRIO FISCAL CIRCUSTANCIADO (Id. 81012456 - Pág. 34), elaborado pela autoridade coatora, após investigação realizada pelo Ministério Público Estadual, Delegacia Fazendária e a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, à seguinte conclusão quanto a conduta do Agravante:

(...) 4. Dos Fatos: 4.1. Foram encontradas emissões de NFe de saídas de insumos agropecuários de JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA ME, tendo como destinatário MÁRCIO JOSÉ FELBER com IE 13.421.455 - 2 – CFOP 5102 – em operação interna, (...).

(...)

as irregularidades se perpetraram entre ambos, vendedor e comprador, pois da operação inidônea, para efeitos fiscais, se beneficiaram: a vendedora de forma intencional e deliberadamente emitiu os documentos fiscais sem a existência de uma efetiva operação correspondente, o comprador de forma incontestável consentiu, tanto que os documentos declarou ao Fisco como normais, tentando demonstrar uma aparente regularidade, entretanto, estes comportamentos contrários a legislação acarretam consequências legais, como a responsabilidade por solidariedade nas situações definidas em lei, como podemos verificar
.

(...)

Por tudo apresentado, resta caracteriza a infração tipificada na legislação pela emissão dos documentos fiscais que não correspondem as efetivas saídas das mercadorias, com o comprador respondendo em solidariedade com o vendedor. (...) [Destaquei]

Conforme consignado na decisão agravada, o afastamento das informações contidas no mencionado Relatório Técnico, elaborado pela autoridade coatora, após investigação realizada pelo Ministério Público Estadual, Delegacia Fazendária e a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
demanda ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita pelo Apelante.

Como se sabe, o ato administrativo em questão possui presunção relativa de veracidade e, apenas por meio de prova robusta é que se poderia afastar.

Desse modo, a situação do Recorrente, nesse caso, o enquadra como pessoa com interesse comum na obrigação,
como previsto no art. 124 do CTN
- invocado pela autoridade coatora para penalizar o impetrante – seja porque na qualidade de produtor rural é, efetivamente, sujeito passivo do ICMS, seja porque
pela motivação exposta no documento já referido mais acima, teria coadunado com a emissão dos documentos fiscais que não corresponderiam a efetiva operação mercantil.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023